Tribunal: TJBA
Processo: 0544590-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0544590-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MONICA ALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal. Direito Processual Penal. Agravo interno. Pena aquém do mínimo legal por atenuante genérica. Aplicação dos Temas 158 e 660 do STF. Inviabilidade de análise de norma infraconstitucional em recurso extraordinário. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pretendia o reconhecimento da possibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante genérica. O recorrente também insurge-se contra a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a matéria discutida nos autos não guarda similitude fática com a hipótese analisada sob a sistemática da repercussão geral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre violação ao contraditório e ampla defesa pode ser conhecida via recurso extraordinário, à luz do Tema 660 do STF.

III. Razões de decidir

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 158, no sentido de que é inadmissível a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base apenas na existência de atenuante genérica.

2. A aplicação do Tema 660 do STF exige a demonstração de repercussão geral, o que não ocorre quando a controvérsia demanda a reinterpretação de norma infraconstitucional.
3. A alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, quando condicionada à análise de legislação infraconstitucional, não viabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.A existência de circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento firmado no Tema 158 do STF.

2. A violação ao contraditório e à ampla defesa, quando dependente da análise de norma infraconstitucional, não pode ser conhecida em recurso extraordinário, nos termos do Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
LV
.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 158, RE 597.270/,
RS
Rel. Min. Cezar
Peluso, Plenário, j.26/03/2009
; STF, Tema 660, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
00544590-94.2017.8.05.0001
, em que figura como agravante
MONICA ALVES PEREIRA
, e como agravad
o
,
o M
INISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator